Tribunal: TJDFT
Processo: 0720790-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720790-31.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUTORA SÃO MATEUS EIRELI - EPP RECORRIDA: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA JUDICIÁRIO. BACENJUD. MEDIDAS EXORBITANTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As medidas de efetivação do direito do credor e mesmo de concretização da justiça criminal, primados básicos para o alcance da pacificação social vêm sofrendo debilitações nas atuais ordens política e jurídica vigentes, com enfraquecimento dos mecanismos indispensáveis para assegurar-se a segurança jurídica, princípio que constitui garantia não apenas em proveito de interesses do jurisdicionado, mas também em favor do aplicador do direito. 2. Neste cenário, especificamente na seara cível, a satisfação de direitos está intimidada e exercício da jurisdição sofre os influxos deste enfraquecimento, de forma que os provimentos jurisdicionais tendentes à realização do título já não apresentam a mesma possibilidade de satisfação, ao menos por meio de certos e determinados atos constritivos, como o BacenJud. 3. O BacenJud é convênio firmado pelo Poder Judiciário com o Banco Central do Brasil, com o propósito de dar maior efetividade ao cumprimento das ordens judiciais dirigidas às instituições bancárias para o arresto/penhora/indisponibilidade de valores do devedor, conforme autorizado pelo art. 854 do CPC. 3.1. Ocorre que, apesar de deveras eficaz na presteza quanto ao cumprimento das ordens de indisponibilidade de valores, traz um inconveniente, que diz respeito à realização do bloqueio em toda e qualquer disponibilidade de crédito que possua o devedor, não havendo qualquer possibilidade de fazer-se qualquer distinção entre quantias eventualmente não sujeitas a constrição, como se dá com aqueles valores referidos no art. 833 do Código de Processo Civil 3.2. Soma-se, ainda, outra questão operacional, a determinação de bloqueio não indica uma conta específica, de forma que o Banco Central encaminha a ordem de bloqueio do valor total para todas as instituições financeiras, e, havendo valores em mais de um banco, haverá o bloqueio em todas as instituições financeiras, gerando um excesso. 4. Em que pese o órgão jurisdicional do qual emanou a ordem possa determinar o desbloqueio do valor excedente ao devido, logo que perceber o excesso, é notório que, dada a massa de demandas que correm nos juízos, muitas vezes pode-se demorar tempo demasiado para a efetivação do desbloqueio. 5. Tal imperfeição natural dos sistemas de efetivação ou concretização dos direitos se encontra em berlinda, com possíveis implicações no livre exercício da jurisdição, dado que, caso o jurisdicionado sinta-se prejudicado e apontando eventuais medidas que reputem exorbitantes, pode gerar implicações gravosas ao próprio magistrado, o que justifica o indeferimento do pedido e a não realização de atos constritivos. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos artigos 835, inciso I, e §1o, do CPC, e 36 da Lei 13.869/19, sustentando que é prioritária a penhora em dinheiro, razão pela qual, não poderia ter sido negada a penhora de ativos financeiros via Bacenjud, porque a execução deve ser feita no interesse do credor. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 835, inciso I, e §1o, do CPC, e 36 da Lei 13.869/19. Com efeito, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “no âmbito do recurso especial, não se permite o reexame dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora para o deferimento da medida liminar pelo Juízo de origem, seja em razão do óbice constante da Súmula 7/STJ, seja pela incidência do disposto no enunciado da Súmula 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar."” (AgInt no REsp 1815546/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 26/11/2019). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025